Tribunal: TJMT
Processo: 0009670-71.2017.8.11.0006
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0009670-71.2017.8.11.0006
RECORRENTE: SAMUEL FERREIRA PEREIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por SAMUEL FERREIRA PEREIRA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 56749496):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – APELOS DEFENSIVOS – 1.1. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DAS PROVAS DELAS DECORRENTES – TESE INSUBSISTENTE – MEDIDA DEFERIDA E PRORROGADA MEDIANTE DECISÕES FUNDAMENTADAS – 1.2. ABSOLVIÇÕES – NEGATIVA DE AUTORIA – IN DUBIO PRO REO E FRAGILIDADE DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO DO COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGA E DO ANIMUS ASSOCIATIVO ENTRE OS APELANTES – APREENSÃO DE QUANTIA SUPERIOR A MEIA TONELADA DE PASTA BASE DE COCAÍNA – APLICAÇÃO DO ART. 239 DO CPP – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 1.3. REDUÇÃO DA PENA-BASE DE UM DOS APELANTES – IMPROCEDÊNCIA – EXEGESE DO ART. 42, DA LEI N. 11.343/06 – 1.4. RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS – IMPOSSIBILIDADE – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DOS BENS – DICÇÃO DO ART. 63 DA LEI N. 11.343/2006, DO ART. 91 DO CÓDIGO PENAL E DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 243 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 2. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –EXASPERAÇÃO DAS SANÇÕES BASILARES DE DOIS RÉUS – POSSIBILIDADE – ART. 42, LEI DE DROGAS QUE AUTORIZA O RECRUDESCIMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 3. APELOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS E RECURSO DO MP PROVIDO CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.
1.1. Considerando que a interceptação telefônica foi deferida e prorrogada por pronunciamentos judiciais devidamente fundamentados na imprescindibilidade da medida para desbaratar a atuação de rede criminosa complexa, com diversos integrantes, voltada para o tráfico de drogas em região de fronteira e com capacidade financeira para a aquisição de exorbitante quantidade de entorpecente altamente lesivo, impossível falar-se em nulidade dessa prova;
1.2. Não há que se cogitar em absolvição dos crimes de Tráfico de drogas e de Associação para tal finalidade, quando o exame concatenado dos vários indícios existentes nos autos (expressiva quantidade – 514,755 kg de pasta base de cocaína –, as provas obtidas via interceptação telefônica e o depoimento, em juízo, de um dos policiais que investigou os apelantes) redunde em um juízo de certeza acerca da finalidade mercantil da droga apreendida e do animus associativo dos apelantes;
1.3. Não ocorre bis in idem quando o julgador fixa as penas-bases dos delitos tipificados no art. 33, caput e no art. 35 da Lei 11.343/06 acima do mínimo legal em razão da quantidade da droga apreendida e afasta o tráfico privilegiado em razão da dedicação do agente à atividade criminosa, evidenciada pela ausência de atividade lícita aliada à expressiva quantidade de entorpecente apreendido;
1.4. Se inexiste, no processo, prova da origem lícita dos bens apreendidos em Ação Penal em curso, é incabível a reversão do respectivo decreto de perdimento, em especial quando há flagrante discrepância ente o patrimônio do apelante e a renda por ele declarada. Escorreita, portanto, a aplicação das regras contidas no art. 63 da Lei no 11.343/2006, no art. 91 do Código Penal e no parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal;
2. A elevada quantidade e a natureza da droga apreendida (514,755 de pasta base de cocaína) impõe a fixação das penas-bases referentes os delitos previstos no art. 33, caput e no art. 35 da Lei 11.343/06, em metade acima do mínimo legal.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão (Id. 57416451) foram rejeitados (Id. 65648953).
Nas razões do recurso especial (Id. 68090957), o recorrente sustenta violação aos artigos 2o, I, da Lei no 9296/96, 33, 35, 42 e 63, I, todos da Lei no 11.343/06, 155, 157, 381, III, e 386, V, todos do Código de Processo Penal, 59 e 91, II, “a”, do Código Penal, ao argumento de ilicitude das interceptações telefônicas realizadas durante a fase investigativa, porquanto a decretação da medida teria natureza prospectiva, desprovida de prévios indícios de materialidade e autoria delitiva, em afronta à garantia individual de sigilo das telecomunicações.
Assevera a imprestabilidade da fundamentação utilizada para decretar a realização da escuta, sobretudo à conta da quebra de sigilo de pessoas que tiveram contato com os números inicialmente interceptados.
Pugna pela absolvição por insuficiência de provas, bem como questiona a legalidade do perdimento de seus bens, indigitando a inexistência de provas acerca da origem ilícita daqueles.
Aduz a existência de dissídio jurisprudencial em relação ao quantum de aumento da pena basilar.
Recurso tempestivo (Id. 69439977).
Contrarrazões (Id. 76975962).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, defende o recorrente a ilicitude das interceptações telefônicas realizadas durante a fase investigativa, porquanto a decretação da medida teria natureza prospectiva, desprovida de prévios indícios de materialidade e autoria delitiva, em afronta à garantia individual de sigilo das telecomunicações.
No acórdão impugnado restou consignado que:
“I – Samuel Ferreira Pereira assevera que as interceptações telefônicas e as provas delas decorrentes são nulas por ausência de fundamentação das decisões que as autorizou e prorrogou, bem como, pela inexistência, em relação a ele, de indícios de autoria aptos a justificar a imposição da medida.
Sem razão, contudo.
Os pronunciamentos judiciais objurgados demonstram que a interceptação telefônica seria o único meio de investigação apto a identificar os autores dos crimes de Tráfico e Associação para o Tráfico narrados nos autos, bem como, para individualizar as condutas de cada integrante.
Em abril de 2017 foram apreendidos 514,755 kg de pasta base de cocaína, armazenados na propriedade rural ‘O Senhor é Meu Pastor’, em Cáceres-MT. Na oportunidade, o entorpecente estava sendo vigiado por Diego Lopes Toledo e Rudmar Libório de Alencar (já condenados em autos apartados).
A partir dessa apreensão, instaurou-se o IP n. 131/2017-4-DPF/CAE/MT, pois havia suspeitas de que o líder da associação seria Samuel Ferreira Pereira, para quem Diego Lopes trabalhava e que, além disso, também era proprietário de caminhões que seriam utilizados para o transporte da droga. Apurou-se, ainda, que o sítio em que o entorpecente estava acondicionado havia sido recentemente adquirido por Euto Antônio de Araújo e Edilaine Graciela Lemes da Silva.
Nesse contexto e diante da verossimilhança das investigações preliminares, conduzidas pela Polícia Federal, foi autorizada a interceptação dos telefones dos indiciados em pronunciamento judicial que expressamente faz referência à possível atribuição de cada um deles nas atividades ilícitas da associação (autos de cód. 221180).
Portanto, levando em conta que a medida de investigação em comento foi deferida e prorrogada no curso de IP instaurado para desbaratar a atuação de rede criminosa complexa, com diversos integrantes, voltada para o tráfico de drogas em região de fronteira e com capacidade financeira para a aquisição de exorbitante quantidade de entorpecente altamente lesivo, não há como reconhecer a propalada nulidade.
De igual modo, não se constata violação ao art. 2o, I e II da Lei n. 9.296/96, uma vez que, pelas peculiaridades do caso, não se vislumbra instrumento diverso da interceptação que fosse eficaz para a investigação das condutas do apelante e dos corréus.
Aliás, in casu, a defesa não se desincumbiu do ônus de apontar qual ferramenta de investigação poderia ser usada no lugar da interceptação.
Quanto ao ponto, assim entende o STJ:
‘(...). 3. ‘É ônus da defesa, quando alega violação ao disposto no artigo 2o, inciso II, da Lei 9.296/1996, demonstrar que existiam, de fato, meios investigativos alternativos às autoridades para a elucidação dos fatos à época na qual a medida invasiva foi requerida, sob pena de a utilização da interceptação telefônica se tornar absolutamente inviável’ (...). (STJ. EDcl no AgRg no REsp 1823694/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).”(Id. 53626975)
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca do ponto elencado, a análise da questão exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADE. MOTIVAÇÃO CONCRETA. JUSTA CAUSA PARA O DEFERIMENTO. ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS (LEI N. 9.296/1996).
1. É lícita a interceptação telefônica devidamente fundamentada, bem como sua eventual prorrogação, desde que precedida de diligências anteriores e se revele como meio probatório necessário à investigação.
2. As conclusões das instâncias antecedentes a respeito da necessidade e da imprescindibilidade da diligência só podem ser modificadas, como pretende o agravante, após novo exame do conjunto fático-probatório, de modo a atender ao pleito formulado pela defesa, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, cujo escopo se limita à reavaliação de questões jurídicas, conforme entendimento cristalizado no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. (...)”
(AgRg no AREsp 789.389/SE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 01/08/2018) (destaquei)
Do mesmo modo, a tese de ausência de provas para a condenação pela prática dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ. A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE DO DELITO. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não há como se analisar a tese de que houve quebra de sigilo de dados e de conversas telefônicas, sem prévia autorização judicial, porquanto o recorrente deixou de indicar, expressamente, qual o dispositivo de lei federal foi objeto de violação ou sobre qual dispositivo teria recaído a divergência jurisprudencial. Incidência, por analogia, do enunciado na Súmula n. 284 do STF.
2. Eventual negativa de vigência a dispositivo constitucional não é passível de ser discutida em recurso especial. Matérias como tal, por expressa determinação da Constituição, devem ser analisadas pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há como se examinar a apontada violação do art. 5o, LVI, da CF.
3. Não houve violação do disposto nos arts. 159 e 160 do CPP, porque o arquivo audiovisual do local do crime não foi periciado por um agente da Polícia Federal; tratou-se, na verdade, apenas de uma descrição das imagens do arquivo audiovisual feita pelo agente da Polícia Federal que esteve no local dos fatos no momento da monitoração da conduta dos indivíduos investigados.
4. Uma vez que os depoimentos da testemunha ouvida por meio de carta precatória, sem que estivesse presente no ato processual membro do Ministério Público, nem sequer foram determinantes para a prolação do édito condenatório, e porque a defesa do recorrente se limitou a alegar a apontada nulidade, sem declinar, concretamente, qual prejuízo eventualmente sofrido pelo acusado, não há como reconhecer a nulidade do ato processual, à luz do princípio pas de nullité sans grief.
5. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas. Dessa forma, para entender-se pela absolvição do recorrente, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do enunciado na Súmula n. 7 do STJ.
6. Para a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no inciso V do art. 40 da Lei de Drogas, é irrelevante que haja a efetiva transposição da divisa interestadual pelo agente, sendo suficiente, para a configuração da interestadualidade do delito, que haja a comprovação de que a substância tinha como destino localidade em outro Estado da Federação. Inteligência da Súmula n. 587 do STJ.
7. Uma vez evidenciado que a substância entorpecente seria transportada para outra unidade da Federação, mostra-se devida a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no inciso V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, ainda que não tenha havido a efetiva transposição da fronteira interestadual.
8. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1779821/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021)
De igual modo, para concluir pela origem lícita dos bens apreendidos com o recorrente e declarar ilegal o perdimento de bens, seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório amealhado aos autos, procedimento vedado em recurso especial, consoante adrede mencionado. Neste sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO PREJUDICADA. SÚMULA N. 83 DO STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP E RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A superveniência da sentença penal condenatória (confirmada em apelação criminal) torna esvaída a pretensão de reconhecimento de inépcia da denúncia. Súmula 83 do STJ. Precedentes.
2. A condenação do ora agravante foi embasada tanto em elementos informativos quanto em provas colhidas sob o crivo do contraditório judicial. Ademais, para entender pela absolvição do réu, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório amealhado aos autos, procedimento vedado em recurso especial, por força da Súmula n. 7 do STJ.
3. Para concluir pela origem lícita do dinheiro apreendido com réu e declarar ilegal o perdimento de bens, seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório amealhado aos autos, procedimento vedado em recurso especial, consoante adrede mencionado.
4. Agravo regimental não provido.” (AgRg nos EDcl no AREsp 879.614/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020)
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA APREENDIDA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM RAZOÁVEL. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. CAUSA DE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. COMPROMETIMENTO COM A ATIVIDADE CRIMINOSA. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO E DO NUMERÁRIO APREENDIDOS. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.
2. O atual entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a quantidade da droga apreendida, juntamente com as circunstâncias do delito, de forma a indicar o envolvimento ou a dedicação à atividade criminosa, representa fundamento válido para o não reconhecimento do tráfico privilegiado. Do mesmo modo, a utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para a elevação da pena-base, na primeira fase da dosimetria, e para o afastamento da incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, na terceira fase, por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, não configura bis in idem. Precedentes.
3. A quantidade e natureza da droga, bem como a grande quantidade de dinheiro, em notas miúdas, apreendidas em poder do réu, demonstram a gravidade acentuada do delito e justifica a manutenção do regime prisional mais gravoso (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3o, do CP).
4. Desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias - acerca não só do comprometimento do acusado com atividades ilícitas, mas também sobre a inviabilidade da restituição dos bens apreendidos - implica necessariamente a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que revela a inadequação da pretensão recursal, em face do óbice da Súmula 7/STJ.
5. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 857.658/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 18/11/2016)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ausência de cotejo analítico.
A hipótese prevista no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial interposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha dado a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registro a impossibilidade de o recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, isso porque o recorrente deixa de atender o comando do art. 255, § 1o, do RISTJ c/c o art. 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Ademais, in casu, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE MENSALIDADES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA N. 284 DO STF. LEI ESTADUAL. NÃO ADMISSIBILIDADE PELA ALÍNEA "C". DECISÃO MANTIDA.
1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
2. A simples transcrição de julgados, sem cotejo analítico apto à demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, impede o conhecimento do especial pela alínea "c" do permissivo constitucional (Súmula n. 284/STF).
3. A alegação relativa à violação da lei estadual não se enquadra no conceito previsto na alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1852742/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)
Sendo assim, em análise às razões recursais, observa-se que a recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial e sequer mencionou o dispositivo legal objeto da divergência, o que obsta a admissão do recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
Outrossim, a Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o recorrente pleiteia a redução do quantum da pena, exasperada em razão da quantidade e da natureza da droga.
No acórdão impugnado restou consignado que:
“No ponto, assiste razão ao Parquet, haja vista tratar-se de mais de mais tonelada de pasta base de cocaína e, o art. 42 da Lei n. 11.343/06 dispor que ‘O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’.
Sobre a matéria o ‘(...) STJ entende que a natureza e a quantidade do entorpecente são fundamentos idôneos para exasperar a pena-base dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 (...)’. (EDcl no AgRg no HC 514.943/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).
Ademais, consigno que, em quantidade de drogas inferior à apreendida no caso em exame, a Corte Cidadã entendeu como adequado o incremento das reprimendas iniciais em metade. Confira-se:
‘(...). 1. O aumento da pena-base em 5 anos não se mostra, no caso, excessivo, desarrazoado ou desproporcional, tendo em vista a elevada gravidade da conduta do agravante, com o qual foram apreendidos ‘12,4kg de maconha, três balanças de precisão, plásticos e facas para fracionamento, cadernos com contabilidade indicando a movimentação de dezenas de quilos de droga em menos de dez dias’. (...)’. (STJ. AgRg no HC 580.671/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).
Feitas essas considerações, passo à majoração das penas-bases dos apelados com a consequente retificação dos quantitativos finais das reprimendas, mantendo, no mais, a fundamentação lançada na sentença.
(...)
- Samuel Ferreira Pereira
Com alicerce nos argumentos acima e tendo como desfavorável apenas a natureza e quantidade de entorpecentes fixo a pena-base do crime de Tráfico em 10 anos de reclusão e 1000 dias-multa, ou seja, em metade acima do mínimo legal.
A fim de evitar reformatio in pejus, uma vez que o pedido do MP se restringiu à majoração das sanções iniciais, tal como posto na sentença, elevo a reprimenda em formação em 6 meses de reclusão e em 60 dias multa, obtendo o quantitativo de 10 anos e 6 meses de reclusão e 1060 dias-multa, o qual torno definitivo em virtude da inexistência de outros elementos aptos a lhe modificar.
Em relação ao delito de Associação para o tráfico elevo a sanção inicial em 3 anos e 700 dias-multa, chegando à reprimenda de 6 anos e 1.400 dias-multa.
Por se tratar de réu reincidente majoro a sanção em 4 meses e 40 dias-multa, obtendo a pena de 6 anos e 4 meses de reclusão e 1.440 dias-multa a qual torno definitiva diante da inexistência de outros elementos aptos a lhe modificar.
Atendo à regra do art. 69 do CP, somo as penas acima e chego à reprimenda de 16 anos e 10 meses de reclusão e 2.840 dias-multa.
No que concerne ao regime de cumprimento de pena e ao valor unitário dos dias-multa, mantenho os termos da sentença.” (Id. 53626975)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Sobre o assunto:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. MULA. REDUÇÃO EM 1/6. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado.
2. In casu, as instâncias ordinárias fundamentaram expressamente a majoração da pena-base, considerando a grande quantidade da droga apreendida - 3 quilos de cocaína -, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Daí, não se mostra desproporcional ou desarrazoada, porquanto fundamentada a fração (1/6 acima do mínimo legal) em elementos concretos e dentro do critério da discricionariedade vinculada do julgador.
3. A jurisprudência desta Corte, acompanhando o atual posicionamento do STF, entende que a simples atuação do agente como "mula", por si só, não induz que integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso, a autorizar a redução da pena em sua totalidade. Contudo, embora o desempenho dessa função não seja suficiente para denotar que o agravante faça parte de organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta para ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez se reveste de maior gravidade.
4. A ciência do agente de estar a serviço de grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de drogas é circunstância apta a justificar a redução da pena em 1/6, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no AREsp 1789960/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante todo o exposto, nego seguimento ao recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça